Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728610-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Visan Segurança Privada Ltda Isaura Medina de Oliveira Agravada: Jukaf Confecções Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, pela sociedade empresária Visan Segurança Privada Ltda e por Isaura Medina de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0706294-81.2025.8.07.0001, assim redigida: “Decorrido o prazo sem que tenha a parte autora comprovado o recolhimento das custas de ingresso, determino o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa, cancele-se a distribuição.” Em suas razões recursais (Id. 73977926) as agravantes sustentam, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar o cancelamento da distribuição em relação à petição inicial dos embargos à execução propostos na origem. Argumentam a ocorrência de excesso de rigor, pois os elementos de prova e documentos anexados nos autos de origem são suficientes para comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica necessária para o deferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, não tendo sido, além disso, concedida à parte autora a oportunidade para sanar eventuais irregularidades, o que contraria a regra prevista no art. 321 do CPC. Reiteram que não têm condições financeiras que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do núcleo familiar, em relação à devedora Isaura Medina de Oliveira, ou do exercício da atividade empresária, no que concerne à pessoa jurídica devedora Visan Segurança Privada Ltda. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada e determinado o processamento dos embargos à execução propostos na origem. As recorrentes estão dispensadas do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso versa a respeito do deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. As recorrentes formularam requerimento de concessão de efeito suspensivo. O exame das razões recursais e da pretensão exercida revela, no entanto, que o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da correção da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento na regra prevista no art. 290 do CPC, em relação à petição inicial dos embargos à execução propostos na origem. Quanto à gratuidade de justiça convém destacar que as regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) Assim, o deferimento do benefício em debate, tanto em relação às pessoas jurídicas quanto às pessoas físicas, exige a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte. Percebe-se que as devedoras, ora recorrentes, por ocasião da propositura dos embargos à execução, formularam requerimento de gratuidade de justiça (Id. 225158633). Ocorre que os documentos que instruíram a petição inicial se mostraram insuficientes para a comprovação da alegada precariedade de recursos financeiros. Por essa razão o Juízo singular determinou a intimação das devedoras para que apresentassem elementos de prova suplementares que permitissem subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica (Id. 2320766350). As devedoras juntaram nos autos do processo de origem os documentos que entenderam pertinentes (balanço patrimonial) para subsidiar o exame do requerimento aludido, mas apenas em relação à sociedade empresária Visan Segurança Privada Ltda (Id. 233450227). O Juízo singular, então, determinou nova intimação das embargantes para que apresentassem os documentos necessários para o exame do requerimento da gratuidade em relação à devedora Isaura Medina de Oliveira (Id. 233789324), tendo o prazo assinalado transcorrido sem manifestação da parte (Id. 239707976). Em seguida o Juízo singular, por meio da decisão interlocutória ora agravada, determinou o cancelamento da distribuição com fundamento na regra prevista no art. 290 do CPC. A norma estabelecida no art. 290 do CPC dispõe que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. O recolhimento das custas processuais consiste em pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual se o autor, devidamente intimado, deixar de cumprir a providência, deve ser determinado o cancelamento da distribuição com a subsequente extinção do processo nos moldes das normas estabelecidas nos artigos 290 e 485 inc. IV, ambos do CPC. Ocorre que na situação concreta, com a devida vênia ao ilustrado Juízo singular, percebe-se a ocorrência de error in procedendo, pois sequer houve, antes da determinação de cancelamento da distribuição, o efetivo indeferimento do requerimento de gratuidade formulado pelas devedoras. Em caso de inércia da parte em promover a juntada dos documentos necessários para subsidiar o exame do requerimento de gratuidade de justiça a medida apropriada é o indeferimento do benefício postulado, com a subsequente intimação para o recolhimento do valor referente às custas processuais. Somente após o transcurso do mencionado prazo, sem que tenha sido atendida a determinação judicial, aplica-se a regra prevista no art. 290 do CPC. É pertinente notar que, por meio do pronunciamento judicial referido no Id. 233789324 o Juízo singular determinou às devedoras que apresentassem os documentos referentes à pessoa física “sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça postulada”, e não sob o risco de cancelamento da distribuição, penalidade processual que somente pode ser aplicada após a inércia da parte em promover o recolhimento do valor devido. Até que tenha sido indeferido o requerimento de gratuidade de justiça não há obrigatoriedade do recolhimento da quantia referente às custas processuais, sendo legítima a expectativa nutrida pela parte autora em relação à possível concessão do benefício pelo órgão jurisdicional. Ademais, como mencionado anteriormente, não se afigura legítima a ordem de cancelamento da distribuição na pendência de exame a respeito do requerimento de gratuidade de justiça oportunamente formulado. A propósito, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade de justiça. A apelante sustenta que a sentença foi proferida antes do término do prazo recursal para interposição de agravo de instrumento, alegando cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em virtude de a sentença ter sido proferida antes do decurso do prazo recursal para impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça; e (ii) examinar se foi observado o prazo legal de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas, conforme o artigo 290 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê que o cancelamento da distribuição do processo somente é cabível se a ação for distribuída sem o recolhimento de custas e a parte permanecer inerte após a intimação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 4. O indeferimento da gratuidade de justiça impõe ao Juízo a obrigação de intimar a parte, na pessoa de seu advogado, para o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. 5. No caso concreto, a sentença foi proferida antes do término do prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, configurando cerceamento de defesa e suprimindo o direito de recorrer. 6. A extinção prematura do processo sem observância dos prazos legais caracteriza error in procedendo, tornando necessária a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença anulada. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça e determinado o retorno dos autos à origem para o recolhimento das custas.” (Acórdão 2005069, 0755026-30.2024.8.07.0001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2025) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DISPOSTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SUPRESSÃO DO PRAZO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a exordial e resolveu o processo sem apreciação do mérito devido ao não recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O apelante alega cerceamento de defesa em virtude de a sentença ter sido proferida antes do término do prazo para interposição de agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência de a sentença ter sido proferida antes de esgotado o prazo recursal para impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça; e (ii) avaliar se foi respeitado o prazo legal de 15 dias para recolhimento das custas, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante o artigo 290 do Código de Processo Civil, o cancelamento da distribuição do processo mostra-se cabível apenas nos casos em que a ação é distribuída sem o recolhimento de custas, quedando-se a parte silente pelo prazo de 15 (quinze) dias após a intimação. 4. Na hipótese, tendo em vista que o Juízo de origem determinou a intimação do requerente para o recolhimento das custas iniciais no prazo de 05 (cinco) dias, verifica-se o cerceamento do direito de defesa do autor, haja vista a inobservância do lapso temporal previsto pelo código processualista e a supressão do prazo legal para interposição do recurso cabível. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular da ação. Tese de julgamento: 1. Em caso de indeferimento da gratuidade de justiça, necessária se faz a intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para o recolhimento das custas iniciais no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 290 do Código de Processo Civil. 2. Evidencia-se a ocorrência de error in procedendo nos casos em que o prazo concedido para o recolhimento das custas iniciais não observa o disposto na legislação processual, ensejando, ainda, a supressão do prazo legal para interposição do recurso cabível e a resolução prematura do processo, de modo que a cassação da sentença é medida que se impõe.” (Acórdão 1934336, 0725779-78.2023.8.07.0020, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024) Por essas razões as alegações articuladas pelas recorrentes são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a produção de efeitos pela decisão interlocutória ora agravada tem o potencial de causar dano financeiro e processual indevido às devedoras, privando-as da deliberação judicial a respeito das teses de defesa articuladas nos embargos à execução. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para, ao desconstituir a respeitável decisão agravada, determinar ao Juízo singular que delibere, por meio de ato decisório específico, a respeito do requerimento de gratuidade de justiça formulado na origem, com nova avaliação a respeito da viabilidade de cancelamento da distribuição após a intimação para o recolhimento do valor referente às custas processuais. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator